Tribunal: TJDFT
Processo: 0047678-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0047678-61.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, ESPÓLIO DE SÉRGIO DA SILVEIRA CARDADOR REPRESENTANTE LEGAL: MAIRA MAGALHAES MENEZES DESPACHO O apelante apresentou petição em que formula proposta de acordo (id 47199909). Intime-se o apelado para se manifestar em cinco (5) dias sobre a proposta de acordo. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator